Tribunal: TJMT
Processo: 1018734-96.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018734-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALCIONE ALVES FRANCO COSTA - CPF: 816.992.201-15 (ADVOGADO), HUDSON CHAVES ROSA - CPF: 052.834.761-62 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ALCIONE ALVES FRANCO COSTA - CPF: 816.992.201-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUDSON CHAVES ROSA
IMPETRANTE: ALCIONE ALVES FRANCO COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Hipótese em que o decreto cautelar apresenta fundamentação concreta, em decorrência do risco de reiteração delitiva do paciente o qual, apesar de primário, responde a outros processos por crime semelhante.
Ainda que o paciente seja tecnicamente primário, sua contumácia delitiva - conceito que abrange maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso - constitui motivação idônea a justificar a prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018734-96.2023.8.11.0000

PACIENTE: HUDSON CHAVES ROSA
IMPETRANTE: ALCIONE ALVES FRANCO COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Alcione Alves Franco Costa em favor de
Hudson Chaves Rosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois é tecnicamente primário, malgrado possuir processos em andamento, não há qualquer condenação, estando ausente o
periculum libertatis,
além do mais, aduz que não está caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, diante da ínfima quantidade de entorpecente apreendido, pois trata-se de mero usuário de entorpecente.

Assim, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão com a expedição de alvará de soltura, mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

179761672.

As informações de praxe foram prestadas pelas autoridade coatora, id. 181828154.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 181982667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUDSON CHAVES ROSA
IMPETRANTE: ALCIONE ALVES FRANCO COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente, além de se tratar de mero usuário de drogas.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito em
09/08/2023
, em sede de audiência de custódia teve sua prisão convertida em prisão preventiva pela suposta prática do delito capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, consoante narra a inicial acusatória:

“(...)

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 09 de agosto de 2023, por volta das 14h20min, em via pública, localizada na Avenida 05, Bairro Alto da Glória, Pontes e Lacerda/MT, Hudson Chaves Rosa, com consciência e vontade, transportava / trazia consigo drogas, para fins de traficância,
sendo encontrado um total de 6,04 g (seis gramas e quatro centigramas) de substância análoga à cocaína (...).

DO HISTÓRICO DOS FATOS:

Depreende-se do inquérito policial que, no dia 09 de agosto de 2023, em Pontes e Lacerda/MT, Hudson Chaves Rosa transportou e trouxe consigo 03 (três) porções de substância análoga à cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Neste diapasão, na data mencionada, uma equipe da Polícia Militar (Força Tática), em patrulhamento nas imediações do Bairro Altos da Glória, com o fito de combater a prática do crime de tráfico de entorpecentes, avistou um motociclista saindo de uma residência conhecida como “Boca da Nina”, ponto conhecido como ponto de guarda e venda de entorpecentes.

Ocorre que, ao avistar a viatura policial, o condutor da moto dispensou uma pequena sacola plástica, então, diante da fundada suspeita, foi realizada a sua abordagem. Os policiais constaram que o condutor da moto era o denunciado Hudson Chaves Rosa. Não obstante, durante as buscas nas proximidades, os policiais encontraram a sacola dispensada pelo denunciado, na qual tinha 02 (duas) porções de pasta base de cocaína.

Em buscas pessoais no denunciado, no bolso dele, os policiais lograram localizar 01 (uma) porção do mesmo entorpecente que ele havia dispensado, além da quantia de R$ 100,00, dinheiro este relacionado com o comércio de entorpecente.

Destaca-se que durante as investigações, apurou-se que a proprietária do local conhecido como “Boca da Nina”, à época da prisão do denunciado, estava presa, pois havia sido detida em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, o qual, foi praticado dentro de sua própria residência.

Abstrai-se também, que, após a prisão de “NINA”, os policiais receberam informações dando conta de que o filho dela, único familiar que não estava recluso no sistema penitenciário, deu continuidade à comercialização de
drogas na residência de sua mãe, bem como atuava com o modus operandi de “delibery”, outrossim, utilizava outras pessoas para fazê-lo. (...)

Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Hudson Chaves Rosa, vez que incorreu na conduta delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública e
impedir a reiteração delitiva
, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)

No caso em concreto, o fato imputado ao flagrado HUDSON CHAVES ROSA, em princípio, enquadra-se no crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Quanto à materialidade delitiva, observo o Auto de Prisão em Flagrante (id. 125733531), Boletim de Ocorrência nº 2023.223409 (id. 125733532), Auto de Apreensão nº 2023.16.319335 (id. 125733535) e Auto de Constatação Preliminar de Entorpecentes (id. 125733643), bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial.

Quanto à autoria, há indícios de que o flagrado praticou o referido crime, ao menos numa análise perfunctória. Vejamos:

Os policiais militares Marcos Venício dos Santos (id. 125733643) e Joilson Duarte (id. 125733538), em declarações de idêntico teor, relataram: “QUE em patrulhamento tático nas imediações do Bairro Altos da Glória, a GUPM da Força Tática, avistou uma motocicleta de cor azul, marca YAMAHA FACTOR, de placa NJI-9755, saindo de um lugar por nome de (BOCA DA NINA); QUE ao avistar a viatura de Força Tática, o condutor da motocicleta dispensou uma pequena sacola plástica; QUE foi realizado a abordagem e encontrado próximo do condutor da motocicleta, duas (02) porções, tipo trouxinhas, aparentando ser pasta base de cocaína e uma (01) porção, tipo trouxinha, no interior do bolso do mesmo; QUE o condutor da motocicleta, a pessoa de HUDSON CHAVES ROSA, relatou ser usuário de entorpecentes e negou estar vendendo entorpecentes; QUE foi realizado a checagem porém nada de ilícito foi encontrado referente ao veículo motocicleta acima citado; QUE diante do ato flagrancial, fora dado voz de prisão a pessoa de HUDSON CHAVES ROSA, sendo o mesmo algemado e conduzido para lavratura do Boletim de Ocorrência, sendo encaminhado para esta unidade policial, onde fora ratificada a voz de prisão pela autoridade policial; QUE o veículo motocicleta ficara retido no pátio do 18º Batalhão de Policia Militar para os devidos fins e regularizações.”

O flagrado, por sua vez, em interrogatório policial (id. 125733540) optou por valer-se de seu direito constitucional ao silêncio e a não produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere).

Ademais, na esteira do exposto pelo Parquet (id. 125757783), somente
no ano de 2022, foi o ora custodiado HUDSON autuado em flagrante por três vezes, sendo uma por tráfico de drogas (autos nº 1002875-35.2022.8.11.0013), outra por receptação (autos º 1000212-52.2022.8.11.0098), além de receptação, desobediência e resistência (autos nº 1008144-65.2022.8.11.0042), comprovando-se assim, sua reiteração delitiva,
ou melhor, personalidade criminosa contumaz, indicando a indispensabilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Outrossim, em que pese os argumentos trazidos pela defesa – quando sustenta a inocorrência de tráfico de drogas, mas sim de posse de entorpecentes para uso pessoal –, entendo que tais fatos adentram no mérito da ação, e serão analisados na fase instrutória perante o juízo competente, não podendo serem pontuados neste momento a fim de ensejar a soltura do flagrado.

Tal se dá, sobretudo, pelo local em que ocorreu o flagrante (uma notória
boca de fumo
), pela atitude de desfazer-se das porções de cocaína, pela constatação de R$ 100,00 (cem reais) em espécie no bolso do suspeito, além de possuir outro flagrante pelo delito de tráfico de drogas (autos nº 1002875-35.2022.8.11.0013).

Enfim, tudo a indicar, ao menos em cognição sumária, a inviabilidade de descartar, desde logo, a possibilidade de traficância. Deste modo, verifico a plausibilidade dos indícios de autoria que pesam contra o flagrado.

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “
fumus boni iuris
”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “
periculum in mora
” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o representado não seja segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime que atinge a sociedade, que é o tráfico de drogas, em especial em nossa Comarca.

(...)

Tal se infere, sobretudo, da natureza da substância entorpecente apreendida – aliás, em conhecido local de comércio de drogas – somada aos antecedentes do réu, a indicarem sua contumácia delitiva.

De fato, se de um lado mostra-se inadmissível a utilização de ações penais ou inquéritos policiais em curso na dosimetria da pena de um condenado, tal não se dá em relação à análise para fins de segregação cautelar. A razão é evidente: não se pretende aqui qualquer juízo antecipatório de
culpa
, mas sim um juízo de
periculosidade
que demonstre necessário, para fins de cautela, o afastamento do réu do convívio social. Assim orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Conforme pontuado acima, caso permaneça em liberdade, é certo que o flagrado irá reiterar seu proceder delitivo, razão pela qual a sua presunção de inocência deve ceder lugar para a prisão cautelar.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo requerido.

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de HUDSON CHAVES ROSA, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. (...)”.

Quanto à tese defensiva de que o paciente seria usuário de drogas, destaco que depende de análise aprofundada, que não encontra espaço na estreita via do
habeas corpus
.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito em apuração, sobretudo pelo fato de haver indícios que o paciente estaria atuando no comércio de drogas no

modus operandi de “delibery”,
inclusive, fora denunciado, assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis,
a decretação da segregação cautelar foi devidamente
fundamentada no risco de reiteração delitiva
.

Consoante registrado pelo Juízo
a quo
, bem como em consulta aos seus antecedentes, o Paciente somente no ano de 2022, fora autuado em flagrante
por três vezes
, sendo uma por tráfico de drogas, ocasião que fora preso em flagrante por transportar,
10,870 kg de cocaína e 0,250 kg de maconha
, contudo, apesar da gravidade dos fatos, obteve a liberdade provisória por ser primário, na sequência, houve declínio de competência para o Juízo Federal.

Outrossim, fora preso em flagrante, pelo fato ora em exame, por crime de mesma natureza (art. 33 da Lei 11.343/06), estando em liberdade provisória, além de responder por outros delitos, o que corrobora a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Assim, ainda que seja tecnicamente primário, a contumácia delitiva – conceito que abrange maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos e
ações penais em curso
– constitui motivação idônea a justificar a prisão preventiva.

A propósito, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente e a
fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018).

Ressalte-se que, apesar do caráter excepcional da custódia cautelar, reforçado pela Lei nº 12.403/11, não devem ser aplicadas quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que nenhuma delas se revela necessária e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023